Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-82.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DRAGO - CPF: 138.166.831-34 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO MATOS FILHO registrado(a) civilmente como RAIMUNDO MATOS FILHO - CPF: 103.168.331-34 (APELADO), IRAIMA GERUZA STEFANINI MATOS - CPF: 205.054.851-68 (APELADO), ANDRE LUIS STEFANINI MATOS - CPF: 697.616.801-00 (APELADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), NONATO STEFANINI MATOS - CPF: 009.640.631-31 (APELADO), HORACIO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 273.896.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 006.547.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – TEMPO DE EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como acolher o cerceamento de defesa diante do pedido de julgamento antecipado da lide.

Comprovada posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, pelo prazo legal, previsto no art. 1.238 do Código Civil, através de declaração expressa dos requeridos e de confinantes do imóvel, deve ser julgado procedente o pedido de usucapião extraordinária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES DRAGO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE RAIMUNDO DE MATOS FILHO,
representado, respectivamente, por sua viúva e herdeiros,
IRAIMA JERUZA SETFANINI MATOS, ANDRE LUIS STEFANINI e NONATO STEFANINI MATOS.
Ao final, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminarmente cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular proferiu julgamento sem ter oportunizada a produção de prova testemunhal, apesar de pugnar pela produção de prova em audiência.

No mérito, sustenta que os documentos que instruem a inicial comprovam que a autora detinha e ainda detém a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, merecendo reforma a sentença.

Diz que sua posse é mansa e pacífica, que paga todos os impostos e cuida do imóvel.

Ao final requer seja provido o recurso para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial, reconhecer a posse e consequentemente, usucapião em favor da recorrente. Caso não seja esse o entendimento, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de piso para instrução processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A autora/apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada produção de prova testemunhal.

Contudo, referida preliminar não merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que fora oportunizada à parte autora se manifestar acerca das provas que pretendia produzir.

Na primeira vez, a apelante pugnou para que, acaso entenda o juízo pela necessidade de designar audiência assim o faça, caso contrário o sentencie. Vejamos (ID no 22346296):

Na segunda vez, a apelante se manifestou pelo julgamento antecipado da lide. Vejamos (ID no 29453246):

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que oportunizada à autora a produção probatória, optou pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DE LOURDES DRAGO
ajuizou a
Ação de Usucapião Extraordinário
em face de
ESPÓLIO DE RAIMUNDO DE MATOS FILHO,
representado respectivamente, por sua viúva e herdeiros,
IRAIMA JERUZA STEFANINI MATOS, ANDRÉ LUIS STEFANINI e NONATO STEFANINI MATOS,
sustentando, em síntese, ser legítima possuidora do lote 8 B, quadra 5, loteamento JACOB, na cidade de Rondonópolis/MT, inscrição municipal no 670510, constante da matrícula no 13.182, estando em sua posse mansa e pacífica, com
animus domini,
há mais de 15 (quinze) anos, posto que adquirido em 20/02/2003.

Afirmou que em 07/07/2008 deu início à construção de muros, calçadas e edificação.

Disse que desde sua aquisição, em 20/02/2003, vem adimplindo o pagamento de taxas e tributos incidentes sobre o imóvel.

Os confrontantes foram regularmente citados, bem como os terceiros interessados, réus ausentes, incertos e desconhecidos, via de edital.

Os requeridos, devidamente citados, não ofereceram contestação à ação.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Aplica-se na hipótese dos autos o disposto no art. 1.238 do Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Conforme o disposto no referido comando legal, para que o autor faça jus à aquisição do domínio do imóvel objeto da presente ação de usucapião, deve demonstrar a presença, concomitantemente, dos seguintes requisitos: posse exercida pelo prazo legal; posse com
animus domini
; posse contínua e inconteste.

No caso em tela, a autora/apelante diz ser possuidora, de forma mansa e pacífica do imóvel usucapiendo desde o ano de 2003. Assim, requereu a declaração da usucapião, nos termos do art. 1.238 do CC.

Conforme se infere das provas dos autos, especialmente a declaração dos requeridos com firma reconhecida em Cartório (ID no 14009455), a autora, de fato está na posse do imóvel descrito nos autos há mais de 15 anos. Vejamos:

Se não bastasse, consta, ainda, declaração expressa dos confrontantes da autora, também reconhecida em Cartório, declarando que a mesma detém a posse do imóvel descrito há mais de 15 anos. Vejamos (ID no 14009446).

Assim, diversamente da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, a autora comprovou sim, de forma satisfatória e inconteste, a posse mansa e pacífica do imóvel, com
animus de domini
, sem oposição, não pairando dúvidas sobre a prescrição aquisitiva em favor da recorrente, a qual faz jus ao acolhimento do seu pedido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE AD USUCAPIONEM. LAPSO TEMPORAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO. PROCEDÊNCIA.
De acordo com o disposto no art. 1.238 do CC, os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo. Restando comprovado nos autos os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária a manutenção da r. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral é medida que se impõe.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0054.03.011343-2/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 25/09/2020) destaquei

"CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE AD USUCAPIONEM - PRESENÇA DE PROVAS - REQUISITOS PREENCHIDOS.
O art. 1.238 do CC trata da usucapião extraordinária, na qual a prescrição aquisitiva independe de justo título ou boa-fé, sendo esta a única modalidade que poderia amparar o desiderato dos autores, já que despidos de documento que lhes garantiria a propriedade do imóvel que se pretende demarcar.

2. De acordo com o art. 1.238 do CC, os requisitos necessários à usucapião extraordinária de bem imóvel são: a) posse ad usucapionem, classificada como aquela exercida com ânimo de dono e capaz de deferir ao seu titular a prescrição aquisitiva da coisa, gerando o seu domínio; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso temporal quinzenário.

3. A posse ad usucapionem conjuga os requisitos da continuidade (a posse não pode sofrer interrupções); da incontestabilidade e da pacificidade (inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica); e do animus domini (o possuidor deve agir como se dono fosse).”
(
TJMG - Apelação Cível 1.0241.12.002902-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) destaquei

Com essas considerações, por estarem presentes,
in casu
, os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, merece ser provido o apelo para reformar a sentença de origem e julgar procedente a ação de usucapião extraordinária para declarar a aquisição do domínio do imóvel da matrícula no 13.182 em favor da autora.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso para reformar a sentença de origem para
julgar procedente
a ação de usucapião extraordinário para declarar a aquisição do domínio do imóvel de matrícula no 13182, descrito na petição inicial, em favor da autora. Após, seja expedido o competente mandado de registro em seu favor.

Em consequência, invertendo os ônus sucumbenciais, condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021